Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-30.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000651-30.2018.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA
APELANTE: JURANDI FLAUZINO, CRISTINA FERREIRA FLAUZINO, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.
APELADO: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, CRISTINA FERREIRA FLAUZINO, JURANDI FLAUZINO
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos vislumbra-se eventual inovação recursal, uma vez que a tese de que não caberia danos morais sobre situação vivenciada por terceiros não teria sido objeto de insurgência na instância de origem, de modo que o conhecimento da matéria poderá ocasionar indevida supressão de instância.
Assim, diante da previsão contida nos art. 9o e 10 do CPC, é necessário oportunizar contraditório para que a parte se manifeste sobre o assunto.
Ante o exposto, determino a intimação dos apelantes para se manifestar sobre o tema, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora